Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora no rosto dos autos consiste em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo.
2. Diante da existência de inúmeras execuções em curso em face da executada por descumprimento de suas obrigações legais e contratuais, a grande maioria relativas a créditos trabalhistas em que há penhora no rosto dos autos em trâmite perante o d. Juízo de origem, é de se concluir que a executada possui dívidas com terceiros credores, necessitando, pois, de anuência dos aludidos terceiros interessados no acordo celebrado entre as partes litigantes (exequente e executada), não sendo lícito às partes transacionarem sobre valores que não lhes pertencem. Eventual descumprimento dos acordos noticiados pela executada dará ensejo ao prosseguimento das execuções respectivas.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.